Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em decisão pretérita e à ausência de recolhimento do preparo.
2. O embargante alega que a decisão é omissa, pois não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição do agravo, instruída com documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 1o, do CPC.
3. Sustenta que a decisão aplicou automaticamente os efeitos do art. 1.007 do CPC, presumindo a exigência de preparo mesmo havendo gratuidade de justiça pendente de análise.
4. Argumenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é exigido o preparo do recurso cujo mérito discute a concessão de gratuidade de justiça.
5. Ressalta que a manutenção da decisão embargada gera cerceamento de defesa e prejuízo irreparável ao embargante, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Está em discussão se há omissão e contradição na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
8. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício que deva ser sanado, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão pretérita, sem ser enfrentado por recurso adequado e oportuno, em razão de não ter o ora embargante comprovado a alegada hipossuficiência financeira.
9. O agravante foi regularmente intimado para recolher o preparo, tendo permanecido inerte, o que resultou na deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
10. A decisão enfrentou os argumentos do embargante de forma fundamentada, destacando o indeferimento prévio do pedido de gratuidade e a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.
11. Não há omissão ou contradição que necessite ser sanada, sendo que o descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não conheceu do agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo não apresenta omissão ou contradição em seus termos."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV; e CPC, arts. 99, § 1o, 1.007, 1.022 e 1.025.